Tribunal: TJSP
Processo: 2030910-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Decisão que que deferiu a tutela provisória para a suspensão da exigibilidade do contrato de empréstimo impugnado pela autora. Pretensão de reforma. CABIMENTO: A antecipação da tutela depende da discricionariedade do Juízo e dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, ausentes neste processo. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.